Tribunal: TCU
Processo: 001.678/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8439/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.678/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anastacia de Sa Aragao (XXX.289.423-XX); Ariovaldo Costa Filho (XXX.532.903-XX); Edna Pereira de Oliveira (XXX.994.963-XX); Elias Augusto de Moura (XXX.328.701-XX); Fausto Pimentel de Oliveira (XXX.805.671-XX); Maria Doroteia Pereira (XXX.822.402-XX); Maria Irismar Siqueira Silva (XXX.241.103-XX); Nietx Sousa Romero Assuncao (XXX.903.503-XX); Pedro Carlos Braga Neto (XXX.469.013-XX); Simone Maria Pinheiro Borges (XXX.964.213-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Ceará, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, que: 1.7.1.1. na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, às sras. Edna Pereira de Oliveira e Maria Irismar Siqueira Silva, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária; 1.7.1.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as sras. Edna Pereira de Oliveira e Maria Irismar Siqueira Silva tiveram ciência desta deliberação.